Tribunal: TJDFT
Processo: 0731068-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU FORAGIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado de homicídio qualificado, decretada em 22/03/2021 e reafirmada em 13/06/2025, sem que o paciente tenha sido preso até então.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva, diante da alegação de ausência de requisitos legais e excesso de prazo na formação da culpa.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito, praticado com violência, em local público e por motivo fútil.
4. A reiteração delitiva do acusado, que apresenta condenações anteriores e cometeu o crime enquanto estava em cumprimento de pena, evidencia periculosidade social.
5. A evasão do distrito da culpa após o crime demonstra risco concreto à aplicação da lei penal.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva está presente, pois os fundamentos que a justificam permanecem atuais.
7. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da custódia cautelar diante dos riscos identificados.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
9. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o atraso decorre da conduta do acusado, que permaneceu foragido, e o processo retomou seu curso regular com designação de audiência de instrução.
IV. Dispositivo
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319, 366; CF/1988, art. 5o, LVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 764.743/ES; STJ, HC n. 989.527/SP; STJ, HC n. 990.041/SP; STJ, AgRg no HC n. 883.775/AM; STJ, RHC n. 198.897/AL.